Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA FALHA NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. ACIDENTE DE PEDESTRE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
1. Eventual descumprimento do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público, do dever de fiscalizar e conservar as vias públicas de passagem dos pedestres, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva.
2. Demonstrada a conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, da falha do serviço público prestado pelo ente estatal, configura-se a sua responsabilidade civil, surgindo para ele a obrigação indenizatória.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. As perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, na forma dos arts. 402 e 403, do CC. O dano emergente deve ser devidamente demonstrado, sob pena de se tratar de mero dano hipotético, presumido ou remoto, que não tem guarida no ordenamento jurídico.
5. Não havendo a efetiva comprovação dos pagamentos de todos prejuízos enumerados à inicial, impõe-se a manutenção do decisum, com a procedência parcial do pedido de indenização por danos emergentes.
6. Apesar das várias cirurgias a que a autora foi submetida, restaram sequelas físicas, com dificuldade de locomoção, que provocaram danos à sua personalidade e à sua integridade psíquica. Portanto, o transtorno e aborrecimento experimentados geraram abalo moral, atingindo direitos da personalidade, e, por conseguinte, há o dever de indenizar.
7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
8. Apelo da autora provido em parte. Apelo do réu não provido.